Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Vistos, etc. À pag. 1 do ID Num. 57555121, o Agravante peticiona pela devolução do prazo recursal, para fins de interposição de Agravo Interno contra a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão de problemas de saúde. O pedido não merece deferimento. Conforme precedentes do C. STJ e deste TJDFT, “a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa a ensejar a devolução do prazo quando impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato” (nesse sentido: AgInt no AREsp 1584126 / SP – Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE - TERCEIRA TURMA - DJe 18/03/2022; AgInt nos EDcl no AREsp 1844382/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - QUARTA TURMA - DJe 30/03/2022; 07072914320208070000 – ac. 1262947 - 7a Turma Cível – Rela Desa LEILA ARLANCH - DJE : 27/07/202; , 20050110308773APC, Acórdão no 922401Relator: ARNOLDO CAMANHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 01/03/2016; Acórdão no 940624, 20150020303813AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, Publicado no DJE: 16/05/2016; 20160020373906AGI – ac. 1005658 - 5a TURMA CÍVEL – Rel. Des. ALVARO CIARLINI - DJE : 03/04/2017, entre outros) No caso, não obstante resultado de exame e atestado médico firmado em 26/03/2024 para afastamento das atividades laborais por tempo indeterminado, não restou comprovado nos autos tratar-se de impedimento absoluto a ponto de impossibilitar o substabelecer a procuração e impedir a prática também por mandatário. Ademais, embora alegue não ter condições de substabelecer porque o processo é extenso, é de se ressaltar que o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão da origem que indeferiu a gratuidade de justiça ao Executado, tema corriqueiro nas lides forenses e de baixa complexidade. Considerando que pelo princípio da eventualidade todos os argumentos tendentes a alcançar o conhecimento do Agravo de Instrumento deveriam ter sido arguidos nesta oportunidade e que à ocasião da presente petição estava em curso o prazo para recurso contra a decisão de ID 56454148, tenho por configurada a preclusão temporal. Certifique-se à secretaria o trânsito em julgado da decisão de ID 56454148. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator